Tribunal: TJES
Processo: 0016784-55.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação do Executado
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016784-55.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE SANTOS DIAS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 – CITAÇÃO POR EDITAL – PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em execução fiscal, a citação por edital somente é cabível quando frustrada a tentativa de citação pessoal.

2.
T
endo havido
prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça
e restando claro que o executado encontra-se em local incerto e não sabido
,
torna-se viável a citação editalícia, na forma prevista pela Lei Federal nº 6.830/1980
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016784-55.2018.8.08.0347

APELANTES: ANDRÉ SANTOS DIAS E OUTRA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O Apelado suscita, em suas razões recursais, preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal.

No entanto, da leitura das razões deduzidas no apelo, é possível extrair os argumentos pelos quais os Apelantes entendem deva ser a sentença reformada, notadamente à luz da tese de nulidade da citação editalícia levada a efeito no processo executivo.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por ANDRÉ SANTOS DIAS e JACINE VIEIRA, ora Apelantes, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado, pertinentemente à “execução fiscal” nº 0015492-74.2014.808.0347.

Pela sentença id 6393913 (fls. 12/13), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão deduzida nos embargos à execução fiscal.

Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação em que, pelas razões id 6393913 (fls. 15/23), pugnam pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que a citação por edital efetivada nos autos da ação executiva embargada é nula, eis que não esgotados todos os meios de localização da devedora.

Pois bem.

Quanto à aventada nulidade da citação por edital, penso que tal alegação prospera em parte.

Consoante se infere dos autos, não logrou êxito a tentativa de citação pessoal do Apelante ANDRÉ SANTOS DIAS por Oficial de Justiça, em razão da sua não localização, restando certificado que encontra-se em local incerto e não sabido (id 7605041, pág. 27).

Ora, é cediço que a citação editalícia, em sede de execução fiscal, é possível desde que frustradas as tentativas de citação pessoal da parte executada, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmado na Súmula nº 414: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas
as demais modalidades.
”

O art. 8º, da Lei Federal nº 6.830/1980, dispõe que, na ação de execução fiscal, a citação do executado será efetivada, preferencialmente, pelo correio (inciso I) e, havendo insucesso, por Oficial de Justiça ou por edital (inciso III).

Assim, considerando que a tentativa de citação por Oficial de Justiça não logrou êxito, bem como porque o Apelado não dispõe de informação de endereço além daquele constante em seus cadastros, cuja atualização compete ao contribuinte, tornou-se possível a citação por edital da parte que se encontra em local incerto e não sabido.

Neste sentido é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0024980-19.2015.8.08.0347, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, e do recurso de apelação nº 5000276-45.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO NOS CADASTROS DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em nulidade da citação por edital se demonstrado nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido. (SEC 5.754/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 16/10/2013).

2. Na hipótese dos autos, o referido procedimento foi observado na origem, já que a Defensoria Pública só foi convocada para exercer a Curadoria Especial após o Oficial de Justiça certificar que a apelante se encontrava em local incerto e não sabido.

3. Ademais, a diligência citatória foi realizada no endereço constante nos cadastros do Município apelado, razão pela qual, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, já que compete ao contribuinte a manutenção do seu endereço fiscal atualizado nos órgãos competentes.”

“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA PENHORA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADA AO ENDEREÇO DA EMPRESA FILIAL EXECUTADA DIVERSO DA SEDE SOCIAL DA EMPRESA MATRIZ VALIDADE INTEMPESTIVIDADE NO OFERECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Vitória em face da filial da empresa apelante. Portanto, a rigor, a municipalidade informou o endereço correto, atinente à empresa executada, haja vista que é este o endereço que se encontra ao consultar o CNPJ respectivo no sítio eletrônico da Receita Federal e que também é extraída do contrato social da matriz.

2. Contudo, ainda que se entendesse pela necessidade de que a citação e as intimações fossem expedidas para o endereço da sede social da empresa matriz, independente de ser a filial a empresa executada, fato é que o endereço para o qual foi encaminhada a carta com aviso de recebimento para citação e intimação da apelante é aquele constante do cadastro mantido pelo ente público e que se coaduna com o endereço estampado na CDA.

3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se solidificou no sentido de que é dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Precedente. (...)”

O mesmo, no entanto, não se verifica em relação à Apelante JACINE VIEIRA.

Embora o pedido de citação pessoal realizada pelo Apelado (id 7605041, pág. 15), expediu-se o mandado citatório apenas em relação ao executado ANDRÉ SANTOS DIAS, conforme se observa da cópia do processo executivo embargado (id 7605041), do que se pode concluir pela inexistência de prévia tentativa de citação pessoal da Apelante JACINE VIEIRA.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença e acolher, em parte, os embargos à execução opostos para reconhecer a nulidade da citação da Apelante JACINE VIEIRA.

Em consequência, considerando a sucumbência recíproca, bem como o acolhimento da tese de nulidade da citação em relação a um dos Apelantes, condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, 2º, do Código de Processo Civil, direcionada ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Por outro lado, condeno o Apelante ANDRÉ SANTOS DIAS ao pagamento de idêntica verba honorária ao Apelado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 15-19/04/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.